Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-66.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1021432-66.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[CLEIDE GERMANA DA CONCEICAO PEREIRA - CPF: 535.711.341-68 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021432-66.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1021432-66.2023.8.11.0003

Recorrente: Cleide Germana da Conceição Pereira.

Recorrido
: Banco Cetelem S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
EMPRÉSTIMO
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo documentos nos autos com informações claras a respeito do empréstimo e, inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito.

Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
Ausência de comprovação de
conduta ilícita do banco recorrido, o que enseja a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021432-66.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1021432-66.2023.8.11.0003

Recorrente: Cleide Germana da Conceição Pereira.

Recorrido
: Banco Cetelem S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Cleide Germana da Conceição Pereira
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
1° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença:
(Id.

230250745):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 230250746):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024